Tribunal: TJMT
Processo: 1004403-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1004403-80.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SAPEZAL
AGRAVADO: APRIGIO PEREIRA DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto pelo Município de Sapezal, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que, nos autos da Execução Fiscal no 1001130-87.2020.8.11.0078 (PJe), determinou o arquivo provisório dos autos, em face de que o valor cobrado é inferior a 15 (quinze) UPF/MT, logo, se amolda à hipótese trazida no Provimento no 13/2013-CGJ.
O Agravante, liminarmente, pugna pela suspensão da decisão que ordenou o arquivamento dos autos em face do valor cobrado.
A Fazenda Pública aponta que todos os elementos necessários para a concessão da antecipação da tutela de urgência estão presentes, estes sendo o periculum in mora e o fumus boni iuris.
Por fim, requer o deferimento da medida liminar, a fim de que a Execução Fiscal possa prosseguir de maneira regular, e, no mérito do recurso, postula pela anulação da decisão recorrida.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houverem elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser declinada.
Há de se registrar, também, que ambas devem estar presentes, não sendo suficiente apenas uma delas. Esclarecimentos realizados, passo à análise da pretensão almejada.
Na hipótese dos presentes autos, pretende o Agravante a concessão de liminar para que se suspenda a eficácia da decisão que ordenou o arquivamento da ação de Execução, já que a referida vai de encontro a legislação pátria.
Pois bem.
Registro, desde já, que os elementos necessários para a concessão da medida pleiteada estão presentes, ou seja, se vislumbra a presença do periculum in mora e fumus boni iuris, pelas razões que passo a expor.
Tratemos inicialmente do fumus boni iuris. O Agravante sustenta que este requisito está presente em razão de que o arquivamento realizado vai de encontro ao que é disposto em nossa legislação pátria.
Registro que, superficialmente, os argumentos utilizados pelo Recorrente se coadunam com a realidade, eis o regramento hodierno é dissonante com a prática realizada na decisão recorrida.
Destarte, os artigos 141 do Código Tributário Nacional, e o artigo 2o, § 1o, da Lei de Execução Fiscal, estes que consubstanciam e realçam a probabilidade do direito do Agravante. Colaciono-os a seguir:
Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.
Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
§ 1o - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1o, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública.
[...] [Destaquei]
Este, inclusive, tem sido o entendimento deste Sodalício, veja-se:
TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARQUIVAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO COBRADO – PROVIMENTO DO CGJ/MT – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE LEI EM STRICTO SENSU - RECURSO PROVIDO.A viabilidade da execução fiscal não está associada ao valor do crédito tributário, de modo que se mostra inadmissível o arquivamento da ação executiva proposta pela Fazenda Pública, diante da inexpressividade do valor perseguido, mormente porque tal hipótese não está inserta no rol exaustivo do artigo 156 do CTN.Sem a necessária previsão legal, não há falar em modificação ou extinção e, tampouco, em suspensão ou exclusão da exigibilidade de crédito tributário, que fora regularmente constituído, a teor do que dispõem o artigo 2o, §1o, da Lei n. 6.830/80 e artigo 141 do CTN.As hipóteses de suspensão do crédito tributário necessitam estar previstas em lei, em strito sensu (Lei Complementar da União), não sendo o Provimento da CGJ/MT, portanto, hábil a determinar o arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais, de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFs-MT. (MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/9/2018, Publicado no DJE 25/9/2018). [Destaquei]
Dessa forma, embora a decisão proferida pelo Magistrado Singular seja compreensível, já que está em consonância com provimento da Corregedoria-Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal de Justiça, a sua manutenção, neste momento, caracterizaria ofensa à legislação federal.
Saliento que o raciocínio acerca do periculum in mora, aparentemente, decorre da conclusão do outro elemento.
Isto se dá em razão de que a Fazenda Pública se encontra impossibilitada de prosseguir com Execução Fiscal válida, cujo respectivo título executivo está regularmente inscrito.
Não há qualquer ensejador legal, neste momento, que possa esbarrar no avanço do procedimento, pelo que, é certo que a paralização injustificada do processo impede a municipalidade de satisfazer crédito oriundo do não pagamento de dívida fiscal.
Pelos argumentos elencados na presente decisão, portanto, verifico que os elementos necessários, estes que estão dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação de tutela vindicada estão presentes.
Dessa forma, DEFIRO o pleito liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida, com o intuito de que a Execução Fiscal prossiga de maneira regular.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para que, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cuiabá, 19 de março de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora